Tribunal: TJDFT
Processo: 0016930-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016930-34.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da comunicação de pagamento feita pelo Distrito Federal (ID 64314937) e pela COORPRE (ID 64426844), e do silêncio da parte EXEQUENTE quando intimada para se manifestar acerca do pagamento (ID 64889141), ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator